Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-45.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704355-45.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO SILVA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL avia agravo de instrumento em face da decisão (ID n.o Num. 52169491, na origem) prolatada pela MM Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n.o 0762246-10.2019.8.07.0016, cuja parte final, no que interessa à compreensão do recurso, está assim redigida: “Diante do exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais do imóvel sob código no 269904-4, do qual o autor(a) é responsável. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registro que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – nos autos do processo EREsp no 1163020 / RS (2009/0205525-4) –, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos que discutem a incidência do ICMS nas tarifas de TUSD e TUST, em todo o território nacional, inclusive os que tramitam nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Herman Benjamin (Petição No IJ1030/2017 - ProAfR nos EREsp 1163020). Assim, tendo em vista que a demanda versa sobre a cobrança de ICMS sobre os componentes tarifários “Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica - TUSD, Taxa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST e outras”, determino a suspensão dos autos. Oportunamente, julgado o EREsp 1.163.020/RS, voltem os autos conclusos.” A decisão foi prolatada em 13 de dezembro de 2019. Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pugna pela antecipação da tutela recursal, “para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada.” Feito o breve relatório, passo à decisão. Observo que o Ministro Relator do RESP n.o 1.163.020/RS, propôs que o Recurso Especial fosse admitido como representativo da controvérsia (conjuntamente com outros dois RESPs), observando-se o seguinte: “a) a delimitação da tese controvertida: “questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015)”. A Primeira Seção da Corte, por maioria, acolheu o entendimento do Eminente Relator. Com a nova orientação do STJ, não obstante a matéria (inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS) estivesse pacificada antes, inclusive sumulada, tem-se agora a controvérsia firmada quanto ao tema afetado e esta situação é tecnicamente incompatível com eventual conclusão quanto a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, entendimento adotado na decisão agravada quando concedeu a tutela de urgência. Com tal fundamento, defiro, em antecipação da tutela, a pretensão recursal, para sobrestar os efeitos da decisão agravada na parte em que suspendeu a cobrança dos créditos já constituídos, bem como a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais no imóvel identificado sob o Código no 269904-4. Comunique-se à origem. Dispensado o envio de informações. Intimem-se. Após, e em razão de decisão proferida nos Embargos de Divergência no REsp 1.163.020 - RS, relator Min. HERMAN BENJAMIN, no qual foi cadastrado o TEMA 986/STJ, foi determinada pelo Senhor Ministro Relator a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre questão equivalente à afetada, a saber: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator